Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-37.2018.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, §1o, DO CPC. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO EXPRESSO DO RÉU. SÚMULA 240 DO STJ. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA.

1. Para a extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da parte é indispensável a dupla intimação, qual seja a intimação pessoal da parte por carta com aviso de recebimento (AR) e de seu advogado, via Diário de Justiça, por ser ele o responsável pelo ato processual, nos termos do § 1o do artigo 485 do CPC.

2. No caso em apreço, verifica-se que foi observada a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, consoante descrito no § 1o do artigo 485 do CPC, bem como a intimação do advogado da parte autora por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, conforme art. 272, caput e §2o, do CPC.

3. Adicionalmente aos requisitos do art. 485, inciso III e §1o, do CPC/2015, é necessário o requerimento expresso da parte ré visando a extinção dos autos por abandono processual, nos termos da súmula 240 do STJ.

4. Uma vez verificada a regular citação do réu no processo de conhecimento e sua intimação, por meio de seu patrono, para promover o pagamento do débito executado em sede de cumprimento de sentença, é incabível a extinção do processo, pelo abandono processual (art. 485, inciso III, do CPC/2015), ante a ausência de requerimento do réu para tanto.

5. A nova legislação processual civil privilegia de modo expresso o princípio da cooperação e da busca de uma decisão de mérito de forma mais célere, o que deve ser observado por todos os sujeitos processuais. Inteligência dos arts. 4o e 6o do CPC/2015.

6. Recurso conhecido e provido.